Tribunal: TJPA
Processo: 0010549-36.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010549-36.2013.8.14.0006

APELANTE: MARCILENO DE SOUSA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CPB.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
17/09/2013
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
29/06/2021
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 12 (DOZE) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO III, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NA FORMA DO ARTIGO 115 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, A PRESCRIÇÃO REDUZ-SE PELA METADE, OU SEJA, PARA 06 (SEIS) ANOS, POIS NA DATA DO FATO O APELANTE ERA MENOR DE VINTE E UM (21) ANOS.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO III, C/C ART. 110, §1º, 115 E ART. 117, INCISOS I E IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCILENO DE SOUSA LOPES,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia, em ID 14552372, que no dia 08 de agosto de 2013, por volta das 15h, em via pública, próximo do final da Linha do ônibus Aurá, município de Ananindeua, o denunciado MARCILENO SE SOUSA LOPES, usando de grave ameaça, assaltou as vítimas Ariane Sousa Barbosa e Audiane Vitória da Silva Matos, ambas menores de idade.

Ao abordar as vítimas e exigir a entrega dos aparelhos celulares, o acusado simulou que portava uma arma de fogo por baixo da camisa, a fim de causar-lhes temor e diminuir as chances de resistência. Após o crime, ele tomou rumo ignorado, não sendo possível recuperar os bens subtraídos.

Em sede policial, as vítimas reconheceram Marcileno como sendo o autor do crime, entretanto, este negou a prática do delito, imputando a sua autoria ao menor Fabrício.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, do Código Penal.

Em ID 14552372 – 06/07, recebida a denúncia em 17/09/2013;

Em ID 14552375 – fl. 01, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2016;

Em ID 14552376 – fls. 03/04, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/03/2017;

A
sentença
, em ID 14552378, fls. 02/06, o Magistrado julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do CPB.

Em razões recursais
, ID 14552365, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade em razão do reconhecimento fotográfico; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da a dosimetria da pena, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa.

Em ID 14552397, em
contrarrazões,
o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, ID 15657937, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento da preliminar de extinção da

punibilidade
, em razão da prescrição e, em caso d entendimento diverso, no mérito, pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtu
al.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é,
preliminarmente, a nulidade em razão do reconhecimento fotográfico e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da a dosimetria da pena, bem como a aplicação da atenuante da menoridade relativa.
Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 17/09/2013,
consoante se verifica em ID 14552372-fls. 06/07, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 29/06/2021
(
ID 14552378, fls. 02/06
), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do apagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pelo crime tipificado no 157, do CP
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, do CPB.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

12 (doze) anos
, nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal.

Ademais, depreende-se do documento acostado aos autos em ID 14552371 – fl. 03, que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (17/09/2013) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (29/06/2021) transcorreu
período superior a 6 (seis) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Marcileno de Sousa Lopes
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Nesse sentido, se faz desnecessário o exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 180 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITUOSA -
EX OFFICIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM FACE DO LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 04 ANOS (
art. 109, v do cpb
) ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (17/02/2016) E A SENTENÇA (30/09/2020)
EX VI
ARTIGOS 107 , IV , 109 , V , 110 , E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – UNÂNIME.

I -
Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II –
Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano de reclusão), e as regras do art. 109, V do CP, estabelece o lapso temporal de 04 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (17/02/2016) e a sentença condenatória (30/09/2020), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva;

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000289-70.2016.8.14.0077 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022 ) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023